Tribunal: TJDFT
Processo: 0737063-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737063-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE REIS FAUSTINO DE ALMEIDA AGRAVADO: DEIVISSON GOMES DAS NEVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe Reis Faustino de Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 245904548 do processo n. 0705754-97.2025.8.07.0012) que, nos autos dos embargos à execução opostos contra Deivisson Gomes das Neves, indeferiu o pedido de suspensão da execução n. 0701156-08.2022.8.07.0012. Em suas razões recursais (ID 72799453), sustenta o agravante, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condição de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio. No mérito, aponta a existência de vício na citação da pessoa jurídica ré na fase de conhecimento do processo n. 0701156-08.2022.8.07.0012, que deu origem ao respectivo cumprimento de sentença, haja vista a carta de citação ter sido enviada a endereço distinto do estabelecimento comercial. Destaca que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução prescinde de garantia integral do crédito quando a parte executada demonstrar hipossuficiência econômica. Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso a fim de “determinar que os embargos à execução opostos pelo agravante sejam regularmente processados independentemente de garantia do juízo”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da citação da pessoa jurídica ré. A parte agravante foi intimada para comprovar a real necessidade da justiça gratuita (ID 75798091) e optou por efetuar o pagamento do preparo em dobro (ID 75837134). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa o crivo do conhecimento, porquanto inadmissível. Cuida-se, na origem, de embargos à execução opostos por Felipe Reis Faustino de Almeida contra Deivisson Gomes das Neves, nos quais defende (i) a nulidade da citação de Felipe &amp; Filipe Comércio de Veículos Eireli no processo de conhecimento n. 0701156-08.2022.8.07.0012, atualmente em fase de cumprimento de sentença; (ii) a sua ilegitimidade passiva ad causam no cumprimento de sentença; (iii) o excesso de execução e (iv) a suspensão da penhora de valores nos autos do feito executivo. A ação principal se trata-se de cumprimento de sentença (processo n. 0701156-08.2022.8.07.0012) fundado em título judicial que declarou a rescisão do contrato mantido entre Deivisson Gomes das Neves (autor) e Felipe &amp; Filipe Comércio de Veículos Eireli (ré) referente à compra e venda do veículo VW/GOL 1.0, placa JID-7E39, bem como condenou o requerido à restituição integral do valor pago, quantificado em R$18.477,80 (dezoito mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos). No curso do cumprimento de sentença, foram bloqueados, por meio do sistema SisbaJud, valores pertencentes ao sócio Felipe Reis Faustino de Almeida, ora embargante. Conforme relatado, o magistrado a quo proferiu decisão, nos autos dos embargos à execução, em que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Inconformada, a parte embargante recorreu e pugnou pela declaração da nulidade da citação da pessoa jurídica executada. O recurso, contudo, não deve ser conhecido. Isso porque o Juízo originário não se pronunciou acerca do pedido de nulidade de citação veiculada no presente recurso. Tal pretensão constitui o mérito dos embargos à execução e será analisada, ao final, por meio de sentença após o processamento da ação incidental. Por consectário, a aludida matéria não foi objeto da decisão agravada. Com efeito, é defeso às partes, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC[1], os quais funcionam como regra geral dos recursos, ao recorrer de decisões, suscitar pedido não apreciado no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse mesmo sentido, destaca-se claro precedente deste e. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. FATOS E ARGUMENTOS NÃO AVIADOS NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. (...) 5. A cognição do agravo de instrumento é restrita aos limites da decisão agravada, não sendo possível o exame, nesta instância recursal, de matéria não analisada pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição. Precedentes. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento não conhecido. (...) (Acórdão 1989905, 0742003-20.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) Ressalte-se que, diferentemente do alegado no recurso, o magistrado de origem não condicionou o processamento dos embargos à execução ao oferecimento de garantia ao Juízo, mas apenas a suspensão da execução de referência. Feitas essas considerações, não há como ultrapassar a barreira do conhecimento o presente agravo de instrumento por estar lastreado em matéria não deliberada na instância originária. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.